Tribunal: TJES
Processo: 5007894-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Provas
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007894-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVAN BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – PROVA DE APTIDÃO FÍSICA – ELIMINAÇÃO – EXTRAPOLAÇÃO DO TEMPO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO PROVIDO.

1.
Pugna
o candidato recorrido nos autos de origem o reconhecimento da ilegalidade
por ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na sua desclassificação no teste de aptidão física em razão de ter sofrido abalo/desgaste físico emocional em decorrência de desajuste entre a banca organizadora e os funcionários responsáveis pelo local onde foi realizado o teste
.

2. Na prova eliminatória de corrida percorreu o candidato agravado os 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12m09s, 09 (nove) segundos acima do estabelecido no edital (12 minutos).

3.
A
eliminação/reprovação do agravado não consistiu em ilegalidade praticada pelo agravante, uma vez que, além de encontrar-se devidamente descrita no edital toda a dinâmica da prova, notadamente do tempo exigido para a prova de corrida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao agravado.
.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui o entendimento sedimentado de que “
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso
.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017).

5.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES
em face de r. decisão (ID 26908590 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na ação ordinária nº 5000869-67.2023.8.08.0002 ajuizada por
IVAN BATISTA DA SILVA
determinando que o agravado permaneça no certame.

Nas razões recursais apresentadas no ID 5523236, em resumo, a agravante argumenta que (i) a decisão liminar de manter o agravante no certame, apesar de não ter sido aprovado no teste físico, acabou por criar nova regra editalícia em violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; (ii) a manutenção do agravado no concurso pode implicar na contratação de servidor que não cumpre os requisitos do edital; (iii) a competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, não sendo permitido pronunciamento sobre o mérito administrativo; (iv) nenhum ato ilegal ou inconstitucional foi praticado pelo agravante, pois apenas se aplicou as regras editalícias e demais normas que regem os processos seletivos.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “
com a consequente reversão, em todos os termos, da decisão proferida
”.

Em decisão acostada ao ID 6975817, foi deferida a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto e passo a analisar as suas razões.

Adianta-se que inexistem razões para modificar o entendimento exarado na decisão de ID
7121186
.

Cuidam-se os autos de origem de ação
ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
IVAN BATISTA DA SILVA
em face do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO – IDCAP e do INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, no qual pretende o requerente o “reconhecimento da ilegalidade por ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na sua desclassificação no teste de aptidão física e, consequentemente, para continuar a participar das demais fases do Concurso”.

O d. Juízo
a quo
d
eferiu o pedido de antecipação de tutela por entender que encontrava-se presente, naquele momento, a probabilidade do direito do então candidato ante a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na sua eliminação do certame.

Da análise dos autos de origem, observa-se que o agravado inscreveu-se no concurso público para provimento efetivo e constituição de cadastro de reserva do cargo de Agente Socioeducativo do IASES, regido pelo Edital nº 001/2022, de 29/09/2022, tendo sido aprovado nas provas objetiva e dissertativa e reprovado/eliminado no teste de aptidão física (TAF), realizado em 27/05/2023.

Narra que possui 55 (cinquenta e cinco) anos, tendo sofrido um abalo/desgaste físico e emocional em decorrência de desajuste de informações da Banca organizadora (IDCAP) e da Marinha (em cujo quartel se realizou o TAF, na cidade de Vila Velha) acerca de local para estacionamento de veículos e, por isso, foi desclassificado/reprovado na prova de corrida.

Na referida prova eliminatória, percorreu os 2.400 (dois mil e quatrocentos) metros em 12m09s, 09 (nove) segundos acima do estabelecido no edital (12 minutos), o que, segundo narra na exordial, “em nada o torna inapto ao exercício das atribuições do cargo de agente socioeducativo do IASES, cuja função o recorrente já exerce atualmente até com reconhecido desempenho (...), em regime de designação temporária, desde 2016”.

Assim,
é de se verificar que
a eliminação/reprovação do agravado não consistiu em ilegalidade praticada pelo agravante, uma vez que, além de encontrar-se devidamente descrita no edital toda a dinâmica da prova, notadamente do tempo exigido para a prova de corrida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao agravado, estando todos os concorrentes submetidos às regras do edital.

Imperioso ressaltar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui o entendimento sedimentado de que “
não se pode reputar ilegal, nem abusivo, o ato de autoridade administrativa que tão somente dá fiel cumprimento às disposições normativas relativas ao concurso
.” (STJ, AgInt no RMS 43.951/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 03-08-2017, DJe 17-08-2017)

Nesses termos, em juízo superficial próprio do recurso de agravo de instrumento, merece ser
reformada
a r. decisão recorrida, notadamente diante do desrespeito à regra da necessária
vinculação ao edital nos certames públicos.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de
reformar a r. decisão proferida, no sentido de
manter a decisão da Banca organizadora (IDCAP) de reprovação/eliminação do candidato agravado do certame público regido pelo Edital nº 001/2022, de 29/09/2022
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)